Tribunal: TJSP
Processo: 1003904-45.2016.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público – Decadência e prescrição afastadas – Cerceamento de defesa inexistente - Edificação de construções clandestinamente, em afronta à legislação municipal de ordenamento do solo urbano – Fato devidamente comprovado nos autos – Ação julgada procedente em parte, determinando a demolição e adequada destinação do entulho no prazo de seis meses –

Ementa:
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público – Decadência e prescrição afastadas – Cerceamento de defesa inexistente - Edificação de construções clandestinamente, em afronta à legislação municipal de ordenamento do solo urbano – Fato devidamente comprovado nos autos – Ação julgada procedente em parte, determinando a demolição e adequada destinação do entulho no prazo de seis meses – Sentença mantida – Recurso oficial e apelo voluntário dos corréus não providos.